Tribunal: TJDFT
Processo: 0708084-35.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NÃO COMPARECIMENTO DO REPRESENTADO À AUDIÊNCIA UNA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE EXERCÍCIO DO DIREITO AO SILÊNCIO. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 187 DO ECA. SENTENÇA ANULADA.
1. O processo de apuração de ato infracional não visa apenas ao reconhecimento da materialidade e da autoria delitivas, mas à aplicação de medida adequada e positiva ao desenvolvimento do representado, com vistas à ressocialização, razão pela qual deve-se tentar ao máximo a oitiva do adolescente em Juízo (artigo 111, inciso V, do ECA).
2. Em caso de não comparecimento do adolescente à audiência una, deve ser aplicado o artigo 187 do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a condução coercitiva, não podendo a ausência ser compreendida com exercício do direito ao silêncio. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
3. Apelação provida para reconhecer a nulidade de todos os atos processuais praticados em relação ao apelante desde a audiência de instrução, a qual deverá ser realizada após a condução coercitiva do adolescente, nos termos do artigo 187 do ECA.